Tribunal: TJES
Processo: 5000306-17.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Imissão; Servidão; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-17.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOENERGIA ITABAPOANA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: GUILHERME RIBEIRO VIEIRA LIMA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Neoenergia Itabapoana Transmissão de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve sentença que fixou indenização por servidão administrativa em R$ 273.672,69, relativa à passagem de linha de transmissão de energia elétrica de 500 kV sobre o imóvel rural denominado Fazenda São Domingos. A embargante alega ausência de enfrentamento das teses relativas ao desvirtuamento da natureza jurídica da servidão em razão de coeficientes indenizatórios superiores a 50%, à ausência de demonstração de desvalorização real da área remanescente e à inclusão de benfeitorias não reprodutivas localizadas fora da faixa gravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às teses apresentadas pela concessionária; (ii) estabelecer se os embargos de declaração veiculam pretensão de rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou omissão contidas no pronunciamento jurisdicional, admitindo reexame apenas quando necessário novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou de forma clara, motivada e suficiente as questões relevantes submetidas à apreciação colegiada, especialmente quanto aos critérios técnicos adotados no laudo pericial para a fixação da indenização por servidão administrativa.

5)
O julgado consignou que a tese de excesso do laudo pericial não demonstrou erro metodológico essencial, mas mera discordância da concessionária quanto ao resultado da valoração técnica realizada pelo perito judicial.

6)
A prova pericial observou as normas ABNT NBR 14.653-1/2019 e NBR 14.653-3/2019, adotou o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, utilizou inferência estatística e apresentou base empírica composta por 17 elementos, com respostas aos quesitos e anexos de pesquisa de mercado e estatística.

7)
A insurgência quanto aos coeficientes de servidão, ao impacto sobre a área remanescente e às benfeitorias não reprodutivas não revelou vício técnico invalidante do laudo, mas inconformismo com a conclusão técnico-estatística acolhida no julgamento.

8)
A indenização em servidão administrativa deve refletir a efetiva repercussão patrimonial da limitação imposta ao imóvel, inclusive quanto aos reflexos tecnicamente demonstrados sobre a área remanescente.

9)
Os embargos de declaração evidenciam propósito de rediscussão do mérito e modificação do entendimento adotado pela Câmara, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração exigem demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento jurisdicional.

2. A discordância da parte com os critérios técnicos acolhidos no acórdão não caracteriza vício integrativo.

3. Laudo pericial fundamentado, submetido ao contraditório e elaborado com observância de normas técnicas não pode ser afastado por mero inconformismo da parte sucumbente.

4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Na hipótese, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cuida-se de ação de constituição de servidão administrativa, por meio da qual a concessionária apelante pretende a instituição de passagem de linha de transmissão de energia eléctrica (500 kV) sobre o imóvel rural denominado "Fazenda São Domingos".

A sentença acolheu a pretensão, estabelecendo o montante indenizatório em R$ 273.672,69, sob o fundamento de que o laudo pericial fora elaborado em estrita observância às normas técnicas e reflete, com imparcialidade, o real prejuízo suportado pelos proprietários em decorrência da limitação perpétua ao direito de propriedade.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal em aferir: (i) se houve vício técnico no laudo pericial capaz de ensejar a nulidade e impor a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC; (ii) a legalidade dos critérios adotados pelo expert para a fixação do quantum indenizatório, notadamente no que tange aos coeficientes de servidão superiores a 55% e ao impacto sobre a área remanescente do imóvel.

Pois bem. A instituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão, consoante o Decreto-Lei n. 3.365/1941 (arts. 20 e 40) e o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, pressupõe indenização justa, calculada a partir da efetiva repercussão da limitação administrativa sobre o imóvel atingido, inclusive quanto aos reflexos patrimoniais tecnicamente demonstrados sobre a área remanescente.

Isso se justifica, porque a definição do quantum indenizatório em hipóteses dessa natureza depende, em regra, de prova técnica especializada, razão pela qual o laudo pericial, quando elaborado com observância das normas metodológicas, base empírica idônea e coerência interna, assume especial relevo no processo de formação do convencimento judicial, sem prejuízo do contraditório exercido por meio de pareceres e impugnações das partes.

Na hipótese, observa-se que a tese recursal de “excesso do laudo pericial” não se ampara em demonstração objetiva de erro metodológico essencial, mas, em grande medida, em discordância quanto ao resultado da valoração técnica empreendida pelo perito do juízo, com pretensão de substituição da perícia judicial pelo parecer unilateral produzido pela assistente da própria apelante.

Como se sabe, a prova pericial, no sistema do CPC, não vincula automaticamente o julgador (arts. 371 e 479), mas tampouco pode ser afastada por mera inconformidade da parte sucumbente com as conclusões alcançadas pelo expert, sobretudo quando o trabalho técnico se mostra fundamentado, auditável e responsivo aos quesitos formulados.

Nesse sentido, para que se imponha a renovação da perícia, não basta a existência de conclusão desfavorável à tese recursal, sendo necessária a demonstração de vício relevante, insuficiência substancial, contradição insanável ou inexatidão tecnicamente comprovada, apta a comprometer a confiabilidade do laudo e a impedir o juízo de formar convicção segura.

Não é o que se verifica na hipótese dos autos, na medida em que o laudo judicial foi elaborado por engenheiro agrônomo, com indicação expressa de observância às normas ABNT NBR 14.653-1/2019 e NBR 14.653-3/2019, adoção do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e utilização de inferência estatística (Infer 32), além de técnicas de custo/reprodução para as benfeitorias.

O trabalho pericial consignou, ainda, grau de fundamentação II, nos termos da NBR 14.653-3/2019, e respondeu aos quesitos apontando amostra composta por 17 elementos (7 ofertas e 10 transações), todos utilizados no modelo, com remissão expressa aos anexos de pesquisa de mercado e de estatística.

Com efeito, o simples fato de a apelante discordar dos coeficientes aplicados ou do resultado indenizatório final não descaracteriza a robustez técnica do laudo, sobretudo quando os anexos periciais trazem a pesquisa de mercado, a formação de valores para as áreas A1 (0,9708 ha), A2 (4,2135 ha) e A3 (9,0408 ha), bem como intervalos de confiança, precisão e dados estatísticos do modelo.

A existência de base empírica identificada, tratamento estatístico explicitado e respostas a quesitos, com posterior retificação parcial do laudo e manutenção da coerência do resultado global acolhido na sentença (R$ 273.672,69), evidencia, precisamente, o oposto do que sustenta a recorrente: demonstra um trabalho técnico submetido ao contraditório, passível de escrutínio e suficientemente motivado.

Além disso, a análise pormenorizada dos elementos constantes do laudo e dos anexos revela que o perito judicial não se limitou a afirmar conclusões abstratas, mas explicitou a metodologia empregada, a amostra utilizada e a formação dos valores indenizatórios considerados para as áreas atingidas pela servidão.

Confiram-se os pontos técnicos relevantes extraídos da prova pericial judicial:

1. Observância das normas ABNT NBR 14.653-1/2019 e NBR 14.653-3/2019, com explicitação do método adotado;

2. Utilização do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com inferência estatística (Infer 32), em vez de valoração arbitrária ou intuitiva;

3. Amostra composta por 17 elementos (7 ofertas e 10 transações), todos aproveitados no modelo;

4. Indicação de anexos específicos de pesquisa de mercado e tratamento estatístico (anexos 21.2 e 21.4), aptos a permitir a verificação da base empírica;

5. Formação de valores para as áreas A1, A2 e A3, com referência a valores mínimo, médio e máximo, além de intervalos de confiança e dados de precisão;

6. Inclusão expressa de rubrica de impacto sobre a área remanescente, com quantificação própria, como componente do prejuízo indenizável;

7. Retificação parcial da perícia, seguida de homologação judicial do valor de R$ 273.672,69, o que demonstra apreciação crítica da prova pelo juízo de origem, e não acolhimento acrítico.

Cabe frisar que a insurgência da apelante quanto ao coeficiente de servidão e à desvalorização da área remanescente não vem acompanhada de demonstração técnica robusta capaz de infirmar, de modo específico e convincente, a racionalidade interna do laudo judicial.

Nesse cenário, não há de se falar em prevalência automática do parecer técnico unilateral da recorrente, visto que, apesar de ser tratar de instrumento legítimo de contraditório, não substitui, por si só, a perícia produzida por auxiliar do juízo, sobretudo quando esta se mostra tecnicamente estruturada e consonante com a finalidade da prova.

O fato de a apelante propor coeficientes alternativos (32% para a Área 01, 50% para a Área 02 e 43% para a Área 03) não basta para desconstituir o trabalho pericial, porquanto a divergência de percentuais, em matéria de avaliação, exija demonstração concreta de erro de premissa, violação metodológica ou inconsistência estatística relevante, o que não se evidencia de forma suficiente no contexto recursal apresentado.

Do mesmo modo, a irresignação quanto à inclusão do impacto sobre a área remanescente (R$ 10.822,72) também não merece acolhimento, pois a indenização em servidão administrativa deve refletir a efetiva repercussão patrimonial da limitação imposta, e a perícia judicial contemplou tal rubrica de maneira expressa, em composição tecnicamente fundamentada.

A alegação de que a atividade pecuária permaneceria viável, por si só, não elimina a possibilidade de desvalorização parcial do remanescente, uma vez que viabilidade econômica de uso e redução patrimonial indenizável não constituem categorias excludentes entre si, notadamente em hipóteses de restrição física e funcional decorrentes da implantação de linha de transmissão.

Pela mesma razão, a impugnação pontual relativa a benfeitorias não reprodutivas (cercas de madeira) não revela erro técnico invalidante do laudo, senão mera divergência de composição de cálculo, insuficiente para infirmar o conjunto da prova pericial judicial, ainda mais quando houve retificação parcial e reexame do resultado pelo juízo sentenciante.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego

provimento
.

Evidentemente, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, motivada e exauriente todas as questões relevantes submetidas à apreciação colegiada.

Restou expressamente consignado no julgado que a insatisfação da concessionária com os coeficientes de servidão adotados, com a verba fixada a título de impacto na área remanescente e com a inclusão das benfeitorias acessórias caracteriza mero inconformismo com a conclusão técnico-estatística do perito judicial, a qual produzida sob o manto do contraditório e em estrita harmonia com as normas da ABNT.

Desse modo, o recurso revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa e modificação do entendimento exarado por esta colenda Câmara, via para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e
a ele
s

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)